Tribunal: TJSP
Processo: 3005197-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Medicamento - Impossibilidade – Relatório médico justificando a necessidade do medicamento - Hipossuficiência comprovada – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005197-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CLARINDA ROSA GUAITOLINI
HAYASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005197-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 3005197-84.2020.8.26.0000
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: CLARINDA ROSA GUAITOLINI HAYASHI
Comarca: PRAIA GRANDE
Juiz: Dr. ENOQUE CARTAXO DE SOUZA
Voto: 16.217 SS*
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de
fazer Medicamento - Impossibilidade Relatório
médico justificando a necessidade do medicamento -
Hipossuficiência comprovada
Presença dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 64/66, dos autos originais,
que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a liminar pleiteada para fins
de fornecimento do medicamento “Omalizumabe” 150 mg.
Sustenta a agravante, em suma, que a autora não
cumpriu os requisitos exigidos no Tema 106 do C.STJ, por ausência de
laudo médico fundamentado e circunstanciado, portanto, não lhe pode
ser concedida a tutela antecipada, bem como, aduz que o fármaco
pleiteado é fornecido pelo SUS para tratamento de asma grave e não de
urticária, havendo outras alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS
para tratamento da enfermidade da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005197-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada,
pleiteando a concessão da suspensão da liminar.
Foi negado o efeito suspensivo a fls. 28/30.

Contraminuta a fls. 17/27.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu
parecer a fls. 36/37.
É o relatório.
Com efeito, insurge-se a agravante contra a r.
decisão que deferiu a liminar pleiteada para fins de fornecimento do
medicamento “Omalizumabe” 150 mg.

Com todo respeito, sem razão à agravante.
No caso, constata-se a presença dos requisitos
autorizadores para a concessão à agravada, da tutela de urgência
pleiteada, nos termos do que prevê o artigo 300, caput, do novo Código
de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005197-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segundo Theotônio Negrão em “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010,
ao comentar o artigo 273, assim dispôs no item 6:
“Os conceitos de prova inequívoca e verossimilhança não
podem ser analisados isoladamente. É de uma valoração
conjunta desses conceitos que se dimensiona a exigência
contida no 'caput' para a antecipação de tutela.
Só a existência de prova inequívoca, que convença da
verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo
de conhecimento (RJTJERGS 179/251).
Exigindo para a antecipação de tutela a existência de
'evidência, elementos probatórios robustos, cenário fático
indene a qualquer dúvida razoável': STJ-3a T., REsp 410.229,
Min. Menezes Direito, j. 24.9.02, DJU 2.12.02.” (grifo no
original).
O que se extrai do texto legal é que, para o fim de
concessão da tutela de urgência, há a necessidade da presença dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
E este é o caso dos autos.
O fumus boni iuris e o periculum in mora encontram-
se presentes para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a
agravante sofre de urticária crônica, haja vista o laudo médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005197-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
circunstanciado (fls. 21/24) e a declaração médica de fls. 33/34, ambos
dos autos originários, nos quais, a autora evidencia os tratamentos que já
realizou, sem bons resultados, e a necessidade do fármaco pleiteado.
O fornecimento de medicamentos e de tratamento
médico garante o cumprimento do disposto nos artigos 6o e 196, ambos
da Constituição Federal, e evita, desse modo, o risco de dano irreparável
à saúde do agravante e o mantém em condições de sobrevivência,
justificando-se, portanto, o receio de ineficácia da medida na hipótese de
provimento final.

Por mais que se reconheça o grande desafio que é a
garantia da qualidade no serviço público, questões burocráticas,
dificuldades financeiras, falta de previsão orçamentária ou de
equipamentos, não podem privar o agravante do seu direito
constitucional à saúde.

Assim, à luz do REsp n. 1.657.156, Tema 106 de
recursos repetitivos, todos os requisitos autorizadores para a concessão
total da tutela antecipada estão presentes, os quais decorrem da
gravidade da doença e da hipossuficiência do beneficiário para arcar
com os custos do tratamento pleiteado (concessão da justiça gratuita
deferida a fls. 44/45 dos autos originários), de modo que, com todo
respeito, é incabível a reforma da r. decisão.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005197-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora